Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-43.2021.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003038-43.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Correção Monetária, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE CESCO DIEL - CPF: 903.609.581-68 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO- CALCULADO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR — PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO — DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PARCELA EXCEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO

A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece que
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados serão sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003038-43.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1003038-43.2021.8.11.0015

Recorrente:
Cristiane Cesco Diel

Recorrido:
Município de Sinop - MT

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
Cristiane Cesco Diel

Ação:
Cumprimento de Sentença

Sentença (ID.

164565725

)
:
julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
164565743
): a recorrente requer a reforma da sentença a fim
de que
seja afastada a tese de excesso à execução em razão do título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença.

Contrarrazões (Id.
164565747
)
:
pugna pela improcedência do recurso interposto e a manutenção da sentença da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

398

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003038-43.2021.8.11.0015

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1003038-43.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1003038-43.2021.8.11.0015

Recorrente:
Cristiane Cesco Diel

Recorrido:
Município de Sinop - MT

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata o caso principal de ação de cobrança proposta em face do Município de Sinop/MT, postulando o pagamento de gratificação por antiguidade e merecimento (artigo 7º e seguintes da Lei Municipal nº 663/2001 que altera o parágrafo 3º do artigo 17 da Lei nº 568/99), na base de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício a partir da implantação da Lei em 01/01/2002, sobre o salário base, com reflexo no 13º salário e férias mês a mês.

Em ato continuo, a sentença julgada procedente foi aviada o Cumprimento de Sentença e deste cumprimento foi apresentada impugnação de cálculo, cuja fundamentação foi julgada procedente, portanto não há o que se falar em ofensa a coisa julgada, tendo em vista que excesso de execução atende aos requisitos, objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, não vislumbro, no presente caso, a rediscussão da matéria da lide nem que há a modificação da sentença que a julgou.

O presente recurso inominado interposto por
Cristiane Cesco Diel
em desfavor da sentença à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Sinop, nos termos do art. 535 CPC/2015, tem como objetivo afastar
a tese de excesso à execução em razão do título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença.

A recorrente sustenta, em síntese, que
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº
663
/2001 não deve se restringir a 25.11.2012, quando houve sua revogação, bem como que a base de cálculo deve ser realizada sobre a remuneração final da servidora (salário inicial + acréscimos pecuniários
).

No que tange à tese
excesso de execução nos cálculos
apresentados pela parte recorrida
, evidencia-se que

a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.

Constata-se que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012.

No que se refere à base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento ser o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, observa-se que o regramento da Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop,

estabelece que
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados serão sobre o salário inicial para cálculo da remuneração dos servidores efetivos, in verbis:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)
”.

Portanto, o adicional de merecimento e antiguidade da recorrente incide sobre o salário inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO CALCULADO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR — PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO — DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PARCELA EXCEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Constatada a existência de excesso de execução, impõe-se a exclusão da parcela excedente no cumprimento de sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 10184946720208110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2023)”

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023